Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720906-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NINA BERNARDES SCHITTINI PINTO RECORRIDO: GRAÇA - IMOBILIÁRIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DEFESA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. Assim, a agravante compareceu aos autos e apresentou a exceção em questão, de forma que não se verifica qualquer prejuízo que justifique eventual declaração de nulidade (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. 3. Por expressa previsão legal, no art. 39, da Lei de Locações, “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei” (AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 4. Caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Contudo, não consta dos autos que tenha manifestado tempestivamente essa intenção. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 239, §1o, e 282, ambos do Código de Processo Civil e 819 do Código Civil, sustentando a ocorrência de nulidade no ato citatório, vez que encaminhado para local onde não reside o recorrente; b) artigos 818 e 835, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a manutenção da responsabilidade fidejussória sem a anuência expressa da recorrente para a prorrogação do contrato de locação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJPE, TJSP, TJRS e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 239, §1o, e 282, ambos do Código de Processo Civil e 819 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, verifica-se que a citação foi enviada para o endereço constante no contrato de locação, tendo a correspondência sido recebida naquele endereço. Ademais, não foi comunicada qualquer alteração do endereço da recorrente ao locador. Esclarece-se, por oportuno, que a suplicante compareceu aos autos espontaneamente após a realização de bloqueio de valores em suas contas. (...) Assim, a agravante compareceu aos autos e apresentou a exceção em questão, de forma que não se verifica qualquer prejuízo que justifique eventual declaração de nulidade (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC (ID 62699740 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para a modificação do paradigma fático quanto à validade da citação, seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.316.569/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta violação aos artigos 818 e 835, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação predial urbana, à luz do art. 39 da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, sem necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Incidência da Súmula 83/STJ” (AREsp n. 2.645.422, Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/6/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002